Tribunal: TJMT
Processo: 1017181-51.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
III. EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO JUDICIAL. FRAUDE À EXECUÇÃO. BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta por Eurípedes Mendes do Nascimento contra sentença que julgou improcedentes embargos de terceiro opostos contra penhora realizada em imóvel adquirido de Reinaldo da Silva Nunes e outros, alegando inexistência de fraude à execução, boa-fé na aquisição e impossibilidade de penhora da totalidade do bem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a alienação do imóvel após a citação válida dos executados configura fraude à execução; (ii) estabelecer se o embargante/apelante comprovou a boa-fé na aquisição do imóvel, afastando a penhora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A alienação de bens após a citação válida caracteriza, em tese, fraude à execução, salvo robusta prova da boa-fé do adquirente, conforme Súmula 375 do STJ.
O embargante/apelante não comprovou a boa-fé na aquisição do imóvel, sendo insuficiente a ausência de registro de penhora para afastar a presunção de fraude.
A penhora pode incidir sobre a integralidade do imóvel transmitido em fraude, independentemente da fração ideal dos executados, com base no art. 158 do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A alienação de bem após citação válida caracteriza fraude à execução, salvo prova robusta da boa-fé do adquirente.
A ausência de registro da penhora na matrícula não afasta a configuração da fraude se demonstrada a má-fé do adquirente.
O bem adquirido fraudulentamente responde integralmente pela execução.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 158 e 391; CPC/2015, arts. 792, IV, e 793.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Apelação Cível no 51273819320208130024, Rel. Des. Alberto Diniz Junior, j. 23.05.2024; TJ-DF, Agravo de Instrumento no 07204658520218070000, Rel. Des. Fátima Rafael, j. 08.08.2024; Súmula 375 do STJ.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017181-51.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Intervenção de Terceiros, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EURIPEDES MENDES DO NASCIMENTO - CPF: 100.985.261-20 (APELANTE), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), CAFE E RESTAURANTE CUIABANO LTDA - CNPJ: 19.763.760/0001-89 (APELADO), REINALDO DA SILVA NUNES - CPF: 651.121.301-30 (APELADO), ROSEMEIRE LOPES DE SOUZA - CPF: 603.806.401-04 (APELADO), CAFE E RESTAURANTE CUIABANO LTDA - CNPJ: 19.763.760/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO JUDICIAL. FRAUDE À EXECUÇÃO. BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Eurípedes Mendes do Nascimento contra sentença que julgou improcedentes embargos de terceiro opostos contra penhora realizada em imóvel adquirido de Reinaldo da Silva Nunes e outros, alegando inexistência de fraude à execução, boa-fé na aquisição e impossibilidade de penhora da totalidade do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a alienação do imóvel após a citação válida dos executados configura fraude à execução; (ii) estabelecer se o embargante/apelante comprovou a boa-fé na aquisição do imóvel, afastando a penhora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alienação de bens após a citação válida caracteriza, em tese, fraude à execução, salvo robusta prova da boa-fé do adquirente, conforme Súmula 375 do STJ.

O embargante/apelante não comprovou a boa-fé na aquisição do imóvel, sendo insuficiente a ausência de registro de penhora para afastar a presunção de fraude.

A penhora pode incidir sobre a integralidade do imóvel transmitido em fraude, independentemente da fração ideal dos executados, com base no art. 158 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A alienação de bem após citação válida caracteriza fraude à execução, salvo prova robusta da boa-fé do adquirente.

A ausência de registro da penhora na matrícula não afasta a configuração da fraude se demonstrada a má-fé do adquirente.

O bem adquirido fraudulentamente responde integralmente pela execução.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 158 e 391; CPC/2015, arts. 792, IV, e 793.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Apelação Cível no 51273819320208130024, Rel. Des. Alberto Diniz Junior, j. 23.05.2024; TJ-DF, Agravo de Instrumento no 07204658520218070000, Rel. Des. Fátima Rafael, j. 08.08.2024; Súmula 375 do STJ.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 1017181-51.2024.8.11.0041

Apelante (s): EURIPEDES MENDES DO NASCIMENTO

Apelado (s): ROSEMEIRE LOPES DE SOUZA, REINALDO DA SILVA NUNES, CAFE E RESTAURANTE CUIABANO LTDA. e BANCO DO BRASIL S.A.

I.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EURIPEDES MENDES DO NASCIMENTO
, com o fito de reformar a sentença que, nos autos da ação de embargos de terceiro que move em face de
ROSEMEIRE LOPES DE SOUZA, REINALDO DA SILVA NUNES, CAFE E RESTAURANTE CUIABANO LTDA. e BANCO DO BRASIL S.A.
, julgou improcedente a ação.

Em suas razões recursais, sustenta, em síntese: (i) inexistência de fraude à execução, nos termos da Súmula 375 do STJ; (ii) comprovação de sua boa-fé, ante a posse direta e o justo título da aquisição; (iii) impossibilidade de penhora sobre a totalidade do imóvel, pois o executado detinha apenas 16,66% do bem.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 281263893 e Id. 286811875).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Em síntese, o Banco do Brasil ajuizou execução contra Reinaldo da Silva Nunes e outros, tendo estes sido citados em 12/03/2020. Posteriormente, em 30/06/2021, os executados alienaram ao embargante/apelante Eurípedes Mendes do Nascimento, mediante cessão de direitos hereditários, o imóvel que viria a ser penhorado em 26/10/2023 para garantia da execução.

Insurge-se o embargante/apelante contra a sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro ao reconhecer a fraude à execução, não aceitando a penhora sobre o imóvel por ele adquirido em suposta boa-fé.

Assim, a controvérsia está em saber se a alienação do bem imóvel aos embargantes após a citação válida dos executados configura fraude à execução e se o adquirente pode ser considerado de boa-fé, autorizando ou não a constrição judicial nos presentes embargos de terceiro.

Primeiramente, cumpre contextualizar o instituto da fraude à execução. Trata-se de ato ardiloso praticado pelo executado com o intuito de subtrair bens do patrimônio penhorável, dificultando ou impedindo a satisfação do crédito exequendo. Sua caracterização pressupõe não apenas o conhecimento da existência da demanda executiva, mas também o efetivo propósito de fraudar a execução, esvaziando o patrimônio para impedir a expropriação judicial dos bens.

No caso, observa-se que os executados foram regularmente citados em 12/03/2020 (Id. 30192669 do processo no 0021655-63.2016.8.11.0041), quando tomaram plena ciência da ação de execução em curso. Não obstante, cerca de 15 meses após essa citação, alienaram fraudulentamente o imóvel objeto da penhora posterior ao embargante/apelante, mediante instrumento particular de cessão de direitos hereditários em 30/06/2021 (Id. 281261979).

Assim, não se pode acolher a tese recursal de que não houve fraude, já que os executados, mesmo cientes da demanda executiva, deliberadamente se desfizeram de parte substancial de seu patrimônio penhorável, alienando bem imóvel aos embargantes que, de igual forma, não lograram comprovar sua boa-fé na aquisição.

Com efeito, o ônus de provar a boa-fé do terceiro adquirente incumbia justamente ao embargante/apelante, que não se desincumbiu dessa incumbência processual, de modo que não basta alegar eventual ausência de averbação da penhora na matrícula imobiliária à época da aquisição, mormente porque o registro é medida de caráter meramente declaratório e não constitutivo do direito.

A fraude se configura pela alienação do patrimônio após a citação válida, sendo o conhecimento do terceiro adquirente presunção legal relativa que pode ser combatida apenas com robusta prova em contrário.

Sob tal perspectiva, a sentença apreciou adequadamente a matéria, reconhecendo que os executados criaram artificialmente a situação de aparente prejuízo ao embargante/apelante, ao transferir o imóvel após a citação válida, justamente para ocultar patrimônio e impedir a expropriação do bem pela execução, configurando-se a fraude nos termos da legislação processual.

Nessa linha, a jurisprudência é no sentido de que, citado validamente o devedor, surge para o credor direito de alcançar seus bens presentes, não mais sendo possível a alienação destes sem incorrer em fraude contra a execução. A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - FRAUDE À EXECUÇÃO - ALIENAÇÃO APÓS A CITAÇÃO VÁLIDA NA EXECUÇÃO - MÁ-FÉ CARACTERIZADA. Resta caracterizada a fraude, quando a transferência do veículo ocorreu após a citação válida na ação de execução, o que impõe a improcedência dos embargos de terceiro” (TJ-MG - Apelação Cível: 51273819320208130024, Relator.: Des.(a) Alberto Diniz Junior, Data de Julgamento: 23/05/2024, Câmaras Cíveis / 3a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/05/2024).

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL PARA INTEGRALIZAÇÃO DE PATRIMÔNIO DE EMPRESA QUANDO JÁ TRAMITAVA AÇÃO CAPAZ DE LEVAR OS DEVEDORES À INSOLVÊNCIA. FRAUDE À EXECUÇÃO. 1. Para a caracterização da fraude de execução é necessário que, ao tempo da alienação, estivesse em curso ação contra o devedor, com citação válida, e que a alienação ocorrida no curso da demanda tivesse potencialidade de reduzi-lo à insolvência. 2. Nos termos da Súmula n. 375 do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. 3. A transferência de imóvel para integralização de patrimônio de empresa cujos sócios têm relação de parentesco com o executado afasta a boa-fé e impõe o reconhecimento de fraude à execução, sobretudo porque a transferência ocorreu após a citação válida e por valor muito aquém da avaliação para fins de ITBI. 4. Reconhecida a fraude à execução na incorporação do imóvel ao patrimônio da empresa, fica autorizada a penhora do bem, resguardando-se a meação do cônjuge do executado. 5. Agravo de Instrumento provido. Unânime” (TJ-DF 07204658520218070000 1905082, Relator.: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 08/08/2024, 3a Turma Cível, Data de Publicação: 10/09/2024).

A alegação recursal de que a ausência de registro imobiliário impossibilitaria a caracterização da fraude à execução não merece acolhida, porque o reconhecimento da fraude independe do registro da penhora, bastando a comprovação da má-fé do terceiro adquirente:

"O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente" (Súmula 375, STJ).

Na hipótese, não restou demonstrada a boa-fé do embargante/apelante na aquisição do imóvel penhorado, pois seu argumento de que não havia qualquer restrição ou ônus registrado na matrícula é insuficiente para desconstituir a presunção de má-fé decorrente da alienação feita após a citação válida dos executados originais.

Por conseguinte, presentes os elementos caracterizadores da fraude à execução, a sentença apreciou corretamente a matéria, merecendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por outro lado, questiona-se a possibilidade de penhora sobre a totalidade do imóvel objeto dos embargos de terceiro.

Nesse aspecto, igualmente sem razão a parte embargante/apelante, porquanto sucedeu na propriedade e direitos relativos ao mesmo bem na exata proporção que seus cedentes detinham, qual seja, sobre a totalidade do imóvel.

Consubstancia premissa básica do Direito das Obrigações o princípio da incolumidade do patrimônio do devedor, segundo o qual os bens integrantes desse patrimônio constituem garantia das obrigações contraídas (art. 391, Código Civil). O credor pode, portanto, executar quaisquer bens do devedor para satisfazer seu crédito, ressalvadas as restrições legais.

Logo, tendo os cedentes/executados originais alienado fraudulentamente a integralidade do imóvel ao embargante/apelante, incidiram sobre essa totalidade os atos constritivos da execução. O fato de eventualmente apenas parte ideal da propriedade se achar em nome dos executados é irrelevante, mormente porque o imóvel transmitido representa bem indivisível com igual utilidade para todas as suas frações ideais.

Nessa esteira, o adquirente que recebe um bem de valor superior, em fraude à execução, torna-se responsável solidário com o alienante e o bem passa a responder integralmente pela execução (art. 158, Código Civil). Permitir que o embargante permaneça na posse da coisa adquirida fraudulentamente importaria negar vigência à norma jurídica cogente.

Assim, não merece reparos a sentença que entendeu pela incidência da penhora sobre a integralidade do imóvel objeto dos embargos de terceiro.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025